Tribunal: TJBA
Processo: 8100221-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8100221-94.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FREDSON SILVA DE CASTRO Advogado(s): LORENA SILVA SANTOS, MILA MESQUITA DE SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO AO POLICIAL MILITAR PRECEDIDA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DEFEITOS FORMAIS. AUTORIDADE JULGADORA. CLASSIFICAÇÃO DIVERSA DA ATRIBUÍDA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. PENALIDADE IMPOSTA DENTRO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AÇÃO PENAL EM CURSO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por FREDSON SILVA DE CASTRO contra a sentença proferida pelo Juízo 1ª V DE AUDITORIA MILITAR DE SALVADOR, e que, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR proposta contra o COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR E O ESTADO DA BAHIA, julgou improcedente os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autoridade administrativa pode desconsiderar parecer da Comissão de Disciplina e aplicar penalidade mais gravosa; (ii) estabelecer se o ato de demissão violou os princípios da motivação e da presunção de inocência; (iii) determinar se há proporcionalidade na sanção aplicada diante da natureza dos fatos apurados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A administração pública através da PORTARIA EM PAD Nº CORREG 8032-2020-03-10 procedeu com a instauração de processo administrativo disciplinar, a fim de apurar a conduta do apelante então policial militar, consoante solução de Sindicância nº CS 012/SIND/10/2019, publicada em BIO n. 43, de 25 de novembro de 2019, para a apuração do seguinte fato: “o acusado lesionou com disparos de arma de fogo o Sr. MARCELO MACEDO DOS SANTOS, durante uma contenda, no interior do estabelecimento comercial “Bar do Cica”, Inocoop, Camaçari/BA.”, incidindo nos incisos I e II, do art. 57 do Estatuto dos Policiais Militares (EPM), e sujeito à cominação disciplinar contida no inciso III do art. 52 c/c o “caput” do art. 57 da Lei nº 7.990, de 27 de dezembro de 2001.” (ID 84116699, fls.03) 4. Regularmente processado o feito administrativo, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, contrariando o parecer da Comissão Processante, afastou a conclusão desta de que o apelante, embora tenha agido conforme os fatos descritos na portaria acusadora, o fez resguardado pela legítima defesa, para de modo diverso entender pela ausência de legítima defesa e diante da elevada reprovabilidade dos atos cometidos pelo acusado e com base no art. 87, § 1°, da Lei Estadual n.° 7.990/01 aplicar a penalidade de demissão. 5. Como cediço, a autoridade administrativa, com base no art. 87, §1º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, não está vinculada ao parecer da Comissão de Disciplina, podendo aplicar penalidade distinta, desde que devidamente motivada. 6. A decisão de demissão apresenta fundamentação suficiente, com base nas provas do PAD, indicando a reprovabilidade da conduta do policial. 7. A violação à presunção de inocência não se configura, pois as esferas administrativa e penal são independentes, sendo legítima a aplicação de sanção administrativa mesmo antes do trânsito em julgado da ação penal. 8. A análise judicial do PAD restringe-se à legalidade do procedimento, não podendo o Judiciário substituir-se à Administração para reavaliar o mérito ou a conveniência da penalidade aplicada. 9. Dessa forma, o ato administrativo que conduziu à demissão foi emitido em observância aos elementos probatórios colacionados aos autos administrativo, como se verifica na transcrição de trechos da decisão devidamente fundamentada, aduzindo elementos informativos e as provas que comprovaram as condutas transgressionais praticada pelo Autor/Apelante, não havendo desproporcionalidade na sanção aplicada já que a própria lei (Lei nº. 7.990/01) elencou a possibilidade de aplicação da penalidade de demissão para a conduta em questão, artigo 57, inciso II. 10. Com isto, entende-se, pois, que a Administração se manifestou dentro do poder disciplinar que lhe é peculiar, não havendo indicativo de qualquer ilegalidade no procedimento que enseje a intervenção do judiciário, não havendo demonstração de nenhuma afronta à legislação estadual e federal, ou mesmo afronta a princípios constitucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A autoridade administrativa pode discordar, com fundamentação idônea, do parecer da Comissão de Disciplina e aplicar penalidade diversa. 2. A independência entre as esferas administrativa e penal permite a imposição de sanção administrativa antes do trânsito em julgado da ação penal. 3. A análise judicial do ato administrativo disciplinar limita-se ao controle de legalidade, não cabendo reexame do mérito da sanção imposta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º, parágrafo único, VI, e 50; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 57, 86, 87, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 35.048/MS, rel. Min. Humberto Martins, DJe 11/09/2013; STJ, MS 13.099/DF, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 24/02/2012; STJ, AgRg no RMS 33.949/PE, rel. Min. Castro Meira, DJe 16/08/2013; STJ, MS 18.761/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01/07/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8100221-94.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante FREDSON SILVA DE CASTRO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06